Tribunal: TJDFT
Processo: 0742498-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742498-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: MAIRA GARCIA SANTOS, MURILO MARQUES HYPOLITO DECISÃO Processo originário sentenciado (ID 69200333). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator